Tribunal: TJPA
Processo: 0003662-56.2018.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003662-56.2018.8.14.0072

APELANTE: NECILIA MARIA VIANA DA CONCEICAO

APELADO: IVAN ISAIAS DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE LEGÍTIMA E DO ESBULHO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, ao fundamento de ausência de comprovação da posse legítima, do esbulho e da data em que este se teria consumado. A parte autora alegou ter comprovado a posse por meio de documentos e provas testemunhais, bem como suscitou a nulidade da sentença por não ter sido determinada a citação por edital, como requerido. Requereu, ao final, a reintegração na posse do imóvel ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da fase de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de citação do réu; (ii) avaliar se restaram comprovados os requisitos legais para o acolhimento do pedido de reintegração de posse, conforme o art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comparecimento espontâneo do réu, que apresentou contestação nos autos, supre a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

4.

O pedido de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior, do esbulho, da perda da posse e da data do esbulho, nos moldes do art. 561 do CPC, o que não foi atendido pela autora.

5.

Os documentos apresentados pela autora não se prestam, por si sós, a demonstrar posse direta, pacífica e contínua, exigida pelo art. 1.196 do Código Civil.

6.

A autora não produziu prova testemunhal e admitiu, em audiência, que não frequentava o imóvel há mais de dez anos, o que enfraquece a alegação de posse legítima e desautoriza o reconhecimento do esbulho.

7.

A ausência de prova quanto à data exata do esbulho e à resistência do réu à restituição da posse compromete o próprio fundamento da pretensão possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, § 1º; 373, I; 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por NECILIA MARIA VIANA DA CONCEIÇÃO contra sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de IVAN ISAIAS DO AMARAL, que julgou improcedente o pedido de reintegração formulado na exordial.

A sentença foi prolatada com a seguinte parte dispositiva:

(...)

III - DISPOSITIVO

Diante da ausência de provas da posse legítima, do esbulho e da data do esbulho, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de posse, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o transito em julgado, arquive-se os autos.

(...)

Em suas razões recursais, a Apelante, alega, em síntese: (i) que comprovou nos autos a posse legítima sobre o imóvel, mediante documentos como recibo de ITR e registro ambiental, além de prova testemunhal; (ii) que houve efetivo esbulho possessório por parte do Apelado, o qual teria ingressado no imóvel sem qualquer título jurídico; (iii) que a sentença incorreu em nulidade por não ter o juízo determinado a citação por edital, medida expressamente requerida, diante da dificuldade em localizar o réu. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a posse legítima e o esbulho praticado, com a consequente reintegração da Apelante na posse do imóvel. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença para que os autos retornem à origem, visando regularização da citação do réu.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2. Das razões recursais:

A controvérsia devolvida a este colegiado gira em torno da improcedência da ação de reintegração de posse ajuizada pela ora Apelante, ao fundamento de que não restaram comprovados os pressupostos legais do art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente a posse anterior ao suposto esbulho, a data do alegado esbulho e a perda da posse. A Apelante também insurge-se, subsidiariamente, contra a validade da sentença, por suposta ausência de citação do réu.

A sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

De início, não procede a alegação de nulidade por ausência de citação do Apelado. Os autos demonstram que houve o comparecimento espontâneo do réu, o qual apresentou contestação escrita regularmente, oportunidade na qual impugnou de modo específico os fundamentos da exordial. Nos termos do art. 239, §1º, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu supre eventual ausência ou vício de citação, não havendo, pois, qualquer nulidade a ser reconhecida.

Quanto ao mérito, a sentença de origem apreciou detidamente os elementos constantes dos autos, julgando improcedente a pretensão reintegratória, porquanto ausentes os requisitos legais previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, a saber: (i) a posse anterior legítima, (ii) o esbulho cometido, (iii) a perda da posse, e (iv) a data do esbulho.

Com efeito, a Apelante não logrou demonstrar de modo satisfatório a sua posse sobre o imóvel rural objeto da ação. Limitou-se a anexar comprovantes de pagamento de ITR e registros ambientais, os quais, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, não se revestem, por si sós, da aptidão probatória exigida para comprovar a posse direta, contínua e pacífica, nos moldes do art. 1.196 do Código Civil.

Ademais, a autora não produziu qualquer prova testemunhal, ainda que tenha sido oportunizada a instrução probatória. Conforme registrado na sentença, em audiência, a própria autora declarou não visitar o imóvel há mais de dez anos e reconheceu que o recorrido permaneceu no local após o fim da relação afetiva que mantinham. Tal circunstância, aliada à ausência de comprovação de atos materiais de posse pela Autora no período imediatamente anterior ao suposto esbulho, descaracteriza a alegada posse legítima, condição indispensável à procedência do pedido.

Do mesmo modo, não há prova robusta acerca do esbulho. A notificação extrajudicial apresentada não foi recebida formalmente pelo Apelado, não havendo nos autos qualquer elemento seguro que indique a data exata do esbulho, tampouco que tenha havido resistência do recorrido à restituição do bem. Trata-se de ponto crucial à configuração do ilícito possessório, cuja ausência inviabiliza a pretensão reintegratória.

O ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, recai sobre o autor da ação. E não havendo nos autos elementos mínimos que sustentem a alegação de posse e o esbulho, impõe-se a manutenção da sentença.

Como se verifica, a meu sentir, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o que lhe cabia em conformidade com o artigo 561 do Código de Processo Civil.

4. DISPOSITIVO

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para confirmar a sentença de improcedência.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025